Tribunal: TJMT
Processo: 1029984-86.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029984-86.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELITON SILVA DOS SANTOS - CPF: 026.820.181-14 (RECORRENTE), JULIANO BORGES GOMES - CPF: 025.564.111-71 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1029984-86.2024.8.11.0002
.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
.

RECORRENTE
:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

RECORRIDOS
:

ELITON SILVA DOS SANTOS.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 17 A 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA. APONTAMENTO CRIMINAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela empresa reclamada contra decisão que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos do reclamante, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, em razão da desativação de sua conta na plataforma digital.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de justo motivo para o bloqueio da conta do motorista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a desativação da conta do reclamante pela empresa reclamada configura ato ilícito e abusivo; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da exclusão da plataforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa reclamada exerce regularmente seu direito ao desativar a conta do reclamante, conforme suas políticas internas, que preveem a possibilidade de exclusão com base em apontamentos criminais, independentemente de condenação definitiva.

A liberdade contratual permite que a empresa estabeleça critérios para o uso de sua plataforma, desde que compatíveis com a legislação vigente, sendo legítima a rescisão unilateral em razão de elementos de segurança.

O cumprimento da suspensão condicional do processo não constitui antecedente criminal para fins penais, mas não impede que a empresa, com base em sua política de segurança, utilize tal informação para a desativação da conta, conforme jurisprudência aplicável.

Não há comprovação de abusividade na conduta da empresa reclamada, pois a rescisão contratual observou os termos de uso previamente aceitos pelo reclamante e decorreu de critério objetivo adotado pela plataforma.

A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar, inexistindo dano moral indenizável pela exclusão do motorista do aplicativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A desativação da conta de motorista por empresa de transporte por aplicativo, com fundamento em apontamento criminal, ainda que sem condenação definitiva, constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito.

A rescisão unilateral do contrato, nos termos das regras previamente aceitas pelo usuário, não é abusiva quando fundamentada em critérios objetivos de segurança.

A ausência de ato ilícito afasta a responsabilidade civil da empresa, não sendo devida indenização por danos morais pela exclusão do motorista da plataforma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II, e art. 487, I; CDC, arts. 14 e 18; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 541.736/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.11.2019, DJe 05.12.2019; TJSP, Ap. Cível no 1064805-38.2020.8.26.0100, Rel. Des. Luís Fernando Nishi, 32a Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamada visando à reforma da decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais (ID 268102769) e condenou a empresa reclamada ao pagamento de
R$ 7.000,00
(sete mil reais),
a título de danos morais
, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação (artigo 405/CC), correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.

Em suas razões recursais, a recorrente alega justo motivo para desativação da conta do reclamante, uma vez que há apontamento criminal em nome do reclamante, violando a política de segurança da Uber.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

O reclamante, em suas contrarrazões (ID 268103250), pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de ação de indenização por danos morais, em razão da desativação do cadastro do reclamante na plataforma da empresa recorrente.

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença editado pelo juiz leigo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, entendendo que a empresa reclamada não apresentou justo motivo que justificasse a desativação da conta do reclamante, nos seguintes termos:

“(...) Ressalta-se que, em que pese
a empresa Reclamada sustente a existência do processo criminal no 0024297-34.2013.8.11.0002, neste foi oferecida a suspensão condicional do processo e, diante do integral cumprimento das obrigações assumidas no período de prova, foi declarada a extinção de sua punibilidade em 16/06/2016.

Assim
, a despeito dos "Termos e Políticas da Uber",
para todos os efeitos, o Autor não possui antecedentes criminais, haja vista que o cumprimento da suspensão condicional do processo não constitui antecedente criminal
, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. SÚMULA 444/STJ. QUANTUM DE REPRIMENDA REVISTO. REGIME PRISIONAL ABERTO. CABIMENTO. SÚMULA 440/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS.VIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...)
3. Na suspensão condicional do processo (Lei n. 9.099 /1995, art. 89), após a extinção da punibilidade, não subsiste qualquer efeito penal, não havendo se falar em reincidência, maus antecedentes ou personalidade desabonadora.
(...) ( HC 541.736/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26 /11/2019, DJe 05/12/2019).

Aliás, digno de nota que o cumprimento da suspensão condicional do processo demonstra que o Autor tem comportamento adequado com o que era esperado, eis que cumpriu integralmente em todos seus termos a benesse, circunstância, inclusive, difícil de se constatar na esfera criminal, vez que a grande maioria dos beneficiados não cumprem integralmente as condições fixadas, sendo devido a ele, nos exatos termos da lei, o reconhecimento de que não possui maus antecedentes criminais.

Desta feita, tenho que a Reclamada não apresentou elementos suficientes para afastar sua responsabilidade civil, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, inciso II do Código de Processo Civil
.

Caracterizado está, portanto, o defeito do serviço, resultando na responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto nos artigos 18, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso tendo em vista, ainda, a não comprovação de nenhuma excludente de responsabilidade (§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). (...)”
(grifei).

Analisando o conjunto probatório constante nos autos,
verifica-se que não há qualquer irregularidade na conduta da empresa reclamada
, que procedeu com a desativação do cadastro do reclamante na plataforma.

No caso em apreço,
vê-se que a recusa da empresa se deu no exercício regular do direito
,
segundo os termos de uso do aplicativo
, motivado pela existência da ação penal no 0024297-34.2013.8.11.0002, que tramitou na 2a vara criminal, referente ao crime previsto no art. 306, § 1o, da Lei no 9.503/97, que o autor não nega, identificada na checagem de segurança pela empresa reclamada.

Vale ressaltar que, conforme o “
guia da comunidade para todos os usuários uber”
(motorista, passageiros, entregadores, empresas),
o mero apontamento criminal
,
independentemente de condenação com trânsito em julgado
,
é suficiente para a desativação ou recusa da conta do motorista
, vejamos:

“Por fim, todos os motoristas e entregadores parceiros interessados em usar a Plataforma da Uber passam por um processo de cadastro, incluindo checagens de apontamentos criminais.
Um motorista ou entregador parceiro perderá o acesso às suas contas da Uber se a checagem de apontamentos criminais ou outra verificação revelar uma violação do Código da Comunidade e políticas da Uber ou de outros critérios exigidos pelos reguladores locais
”
(grifei).

Mesmo que o apontamento não represente presunção de culpa na esfera penal,
essa disposição encontra amparo na liberdade contratual da empresa reclamada
.

Além disso, a empresa reclamada está fundamentada na garantia de segurança e confiança do serviço oferecido, preservando o slogan da empresa
“segurança é a nossa prioridade”

Conforme os termos e condições do motorista de ID 268101822,
a empresa reclamada poderá rescindir imediatamente e sem aviso prévio, em caso de violação dos termos de uso do aplicativo

(
cláusula 12.2
).

Portanto, não se verifica nenhuma abusividade na conduta da ré, que agiu conforme os termos pré-estabelecidos entre as partes para o exercício da parceria.

Ademais, vale ressaltar que a empresa reclamada possibilitou o contraditório ao reclamante, conforme documento anexo ao ID

268101814, não havendo que se falar em recusa arbitrária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Cível no 1034692-92.2023.8.26.0554 - 7 - Voto no 11175 7 MORAIS Descredenciamento de motorista de aplicativo de transporte de passageiros Rescisão unilateral por iniciativa da ré em razão da constatação de que o autor
era réu nos autos de ação penal Violação a política de segurança da empresa Mera existência de ação penal em curso que já é suficiente para impedir o exercício da atividade de motorista de aplicativo (art. 11-B, IV, da Lei no 13.640/18) Ausência de ilegalidade ou abusividade da medida Ato ilícito não configurado Indenizações indevidas
RECURSO IMPROVIDO, com observação (Ap. 1064805-38.2020.8.26.0100; Rel. Luis Fernando Nishi; 32a Câmara de Direito Privado; j. 08/02/2021)
(grifei).

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau merece reforma.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois que tempestivos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamado para julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025